Tribunal: TJSP
Processo: 2042831-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de reintegração de posse. Indeferimento do pedido liminar. Ausência de designação de audiência de justificação prévia. Inobservância do disposto no artigo 562, do CPC. Ato vinculado. Decisão reformada. Determinação de realização da necessária audiência de justificação prévia.
Recurso parcialmente provido, com determinação.